Tribunal: TJBA
Processo: 0521171-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0521171-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Demison Costa Nascimento e outros

Advogado(s)
:
TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA, DEIVISSON ARAUJO COUTO, PAULO ANTONIO VILABOIM

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, OBJETIVA SANAR TAL IRREGULARIDADE. ACOLHIDO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR PLEITO RELATIVO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A TEOR DOS ARTIGOS
109, INCISO IV, 110, C/C O ARTIGO 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto
s por Osmar Marques da Cruz,
contra Acórdão que negou provimento a Apelação Criminal,
0521171-11.2018.0.05.0001, originária da 2ª Vara Criminal Especializada de Salvador,
c
u
jos apelantes
foram

Osmar Marques da Cruz e Demison Costa Nascimento.

O
Embargante Osmar
Marques da Cruz,
alega a omissão no julgamento do Acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito de
estelionato
, objeto da condenação.

Os embargos de declaração têm lugar, nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.

O julgador não está obrigado a rebater, um por um, os argumentos colacionados pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que não é o caso em tela.

No feito presente, não foi observado a incidência da prescrição retroativa da punibilidade, de modo que há de ser acolhido o feito, em pauta.

De ofício, estende-se a prescrição para o corréu Demison Costa Nascimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos nos autos da Apelação Criminal nº.
0521171-11.2018.0.05.0001, originária da 2ª Vara Criminal Especializada de Salvado
r, opostos por Osmar Marques da Cruz, sendo
embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E

ACOLHIMENTO
dos embargos.